Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
1. É possível a reiteração de consultas de ativos financeiros do devedor quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora dos executadas, sem, contudo, obter êxito e de lapso temporal considerável entre o novo pedido e a última diligência.
2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em 2018.
3. Embora o lapso temporal entre o pedido de reiteração e o da última pesquisa seja superior a um ano, o Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD.